Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602989-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
17/07/2023
Número: 0602989-08.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- GERVESON TRAMONTIN
SILVEIRA - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA (ADVOGADO)
GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA (REQUERENTE)
ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652643
13/07/2023
18:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.155

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602989-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA - OAB/PR51320
REQUERENTE: GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA
ADVOGADO: ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA - OAB/PR51320
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMAPANHA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para aprovar as contas com ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43652643 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318345173900000042613709
Número do documento: 23071318345173900000042613709
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:05:39

Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por GEVERSON TRAMONTIN
SILVEIRA candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13/09/2022, e a
Prestação de Contas final foi entregue e confirmada em 27/10/2022.

Sobreveio parecer conclusivo (id 43583755) apontando como única
irregularidade a ausência de apresentação de documento comprobatório do recolhimento
da sobra de recursos do FEFC não utilizados correspondente à R$ 32,84.

Intimado, o candidato quedou-se inerte. (ID 43599399).

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer,
que se manifestou pela aprovação das contas com ressalva, “...determinando-se a
devolução do valor de R$ 32,84 ao tesouro nacional (art. 79)”. (ID 43610979).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar
a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos,
inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.”
Num. 43652643 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318345173900000042613709
Número do documento: 23071318345173900000042613709
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:05:39

(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GEVERSON
TRAMONTIN SILVEIRA candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

O total das receitas da campanha do candidato perfazem o total de R$
27.710,38 (vinte e sete mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos) sendo :

a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – R$ 17.141,00, repassados pela Direção Partidária Estadual.

b) Recursos financeiros provenientes da fonte de Outros Recursos, no valor
total de R$ 7.000,10, sendo R$ 0,10 recursos próprios, R$ 4.250,00 doações
de pessoas físicas e R$ 2.750,00 de financiamento coletivo de campanha (id
43235043);

c) Doações estimáveis em dinheiro recebidas de outro candidato, no
montante de R$ 3.569,28 recebidas do candidato a Governador Roberto
Requião de Mello e Silva.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias ao analisar as contas do
candidato, indicou uma única inconsistência, nos seguintes termos:

11. SOBRAS DE CAMPANHA (ART. 50, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019

Conforme registro na prestação de contas em análise a sobra de recursos do
FEFC não utilizados é de R$ 32,84. No extrato bancário verifica- se que no
dia 25/10/2022 houve saque de R$ 29,54 e lançamento de tarifa de R$ 3,30,
que totaliza R$ 32,84.

Registra-se que foi apresentada, no id 43235133, guia de recolhimento - GRU
no valor de R$ 32,84, no entanto não foi juntado o comprovante de
pagamento respectivo.

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
intimação do candidato para apresentar o comprovante do pagamento da GRU.

Intimado o candidato quedou-se inerte.

Seguiu-se novo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em que
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas com determinação de devolução
do valor de R$ 32,84 ao Tesouro Nacional.

Relativamente ao saldo de Recursos do Fundo Especial de Campanha –
FEFC o § 5º do art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a necessidade de
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos seguintes termos:

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
Num. 43652643 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318345173900000042613709
Número do documento: 23071318345173900000042613709
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:05:39

eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Este Tribunal tem afirmado a aplicação do citado dispositivo, confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023)

Na espécie, a irregularidade representa um valor módico, que corresponde a
0, 11% dos recursos utilizados na campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com ressalva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, o voto é no sentido de APROVAR COM RESSALVAS
as contas do candidato GEVERSON TRAMONTIN SILVEIRA ao cargo de Deputado
Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, com a determinação de restituição da
quantia de R$ 32,84, nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU).

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43652643 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318345173900000042613709
Número do documento: 23071318345173900000042613709
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:05:39

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602989-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA - PR51320 - REQUERENTE: GERVESON TRAMONTIN
SILVEIRA - Advogada do REQUERENTE: ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA - PR51320.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652643 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318345173900000042613709
Número do documento: 23071318345173900000042613709
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:05:39